Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731078-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCILIO LEME GUIMARAES AGRAVADO: SARA KANAAN DA SILVA PROENCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARCILIO LEME GUIMARÃES contra decisão de ID 203153459 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SARA KANAAN DA SILVA PROENÇA, que deferiu a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados. Afirma, em suma, que houve bloqueio, em contas bancárias de sua titularidade, do equivalente a R$ 4.293,67; que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria; que a verba é impenhorável; que é idoso e possui diversas despesas médicas. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer tipo de bloqueio, via sistema SisbaJud, em suas contas bancárias. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio integral dos valores. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 62209239, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 62496636. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante consignar que se realizou bloqueio único de valores existentes em conta corrente do devedor. Ou seja, a pesquisa alcançou todos os valores disponíveis nas contas de titularidade da parte agravante, independentemente da origem, na data determinada, não correspondendo à penhora que incidiria diretamente no contracheque da parte e se repetiria mensalmente, até o pagamento da dívida. Ainda assim, é necessário aferir se o bloqueio violou o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Em relação ao bloqueio realizado, na conta vinculada ao banco Bradesco o sistema SisbaJud localizou o equivalente a R$ 2.755,61 no mês de junho de 2024 e R$ 1.538,06 no mês de julho de 2024 (ID 62155556 – p. 2-3), sendo que a conta é a mesma na qual recebe seus proventos de aposentadoria. Em relação à penhora de salário, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a constrição do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor tem potencial para inviabilizar o custeio de suas despesas básicas, uma vez que os bloqueios foram realizados exatamente após o recebimento dos proventos de sua aposentadoria. Nesse cenário, justifica-se, prima facie, a redução do percentual fixado na origem para o equivalente a 15% (quinze por cento), que permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Cabe ressaltar, por fim, que não há risco à subsistência da parte agravante, uma vez que haverá liberação de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores bloqueados. Ademais, entre os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência, a parte agravante juntou Declaração de Imposto de Renda do cônjuge (em que figura como dependente), comprovando o recebimento de renda anual equivalente R$ 188.151,69 (ID 62497962). Desse modo, o bloqueio realizado, prima facie, não representa risco imediato ao custeio das despesas básicas. Conquanto a parte tenha pleiteado, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se mostra necessária a suspensão por completo dos efeitos da decisão agravada, mas a adequação ao provimento final pretendido. Em consequência, observado o conjunto da postulação, a tutela provisória de urgência é necessária para reduzir o percentual de desconto incidente sobre os valores bloqueados Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para o equivalente 15% (quinze por cento) dos valores bloqueados, observados os demais parâmetros estabelecidos na decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora